Tribunal: TJDFT
Processo: 0703990-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. EXCEPCIONALIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINSITRAÇÃO. TEMA 1009 STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. AÇÃO PROPOSTA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DO TEMA AO CASO. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO.
1. Feito o pedido de gratuidade de justiça na contestação sem análise do tema, é cabível reformulá-lo em contrarrazões. Mas não há como concedê-la sem prova da hipossuficiência, que não se presume, não cabendo ao Juiz buscar informações íntimas sobre a vida privada da parte, protegidas, inclusive, pela LGPD. Além disso, a parte tem renda superior ao limite para concessão adotado nesta Turma.
2. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (Tema 666).
3. O termo inicial da prescrição ocorre a partir do momento em que as irregularidades foram confirmadas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, momento em que surge a pretensão da Administração em obter o ressarcimento dos valores.
4. Em 10/3/2021 (trânsito em julgado em 4/2/2022), a 1a Seção do STJ finalizou o julgamento dos Recursos Especiais no 1.769.306/AL e no 1.769.209/AL e fixou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (Tema 1009).
5. O STJ modulou os efeitos da decisão e firmou entendimento no sentido de que os efeitos definidos no acórdão representativo da controvérsia somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão paradigma (disponibilização no DJe em 19/5/2021, publicação em 20/5/2021).
6. Diante da modulação dos efeitos da decisão, deve-se aplicar o entendimento anterior do STJ, ou seja, pela impossibilidade de devolução de valores pagos a maior em decorrência de qualquer erro da Administração quando presente a boa-fé do servidor.
7. Configura má-fé o recebimento cumulativo de auxílio alimentação quando o servidor, mesmo ciente de vedação legal expressa (Lei no 840/2011, art. 112, II), continua a receber a verba e recusa-se a devolvê-la após a devida notificação. Suas ações influenciaram e interferiram na concessão da vantagem impugnada.
8. O auxílio alimentação “depende de requerimento do servidor interessado, no qual declare não receber o mesmo benefício em outro órgão ou entidade” (Lei no 840/2011, art. 112, III).
9. Comprovada a má-fé do servidor e seu enriquecimento ilícito, torna-se imprescindível o direito da Administração de requerer o ressarcimento do valor.
10. Recurso conhecido e provido. Pedido de gratuidade de Justiça formulado em contrarrazões conhecido e não provido.